Tribunal: TJPA
Processo: 0846453-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846453-96.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., ODIZA ALVES DO NASCIMENTO, EDER ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0846453-96.2018.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60359

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255

APELADO: EDER ALVES DO NASCIMENTO, sucessor de ODIZA ALVES DO NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS PELA SENTENÇA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 7.000,00). AFASTADA A CONDENAÇÃO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A RELATIVAMENTE AO CONTRATO FIRMADO COM O RÉU BANCO CETELEM S/A. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A, objetivando a reforma da sentença (Id. 14554362) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ODIZA ALVES DO NASCIMENTO, condenando os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O réu BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A interpôs apelação (Id. 14554383) arguindo que comprovou a regularidade da contratação por meio dos documentos apresentados nos autos, enquanto a parte autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo do direito pleiteado. Sustentou que os contratos em questão foram firmados com os bancos BGN e BMG, implicando a impossibilidade da obrigação de fazer referente aos cancelamentos. Aduziu a inaplicabilidade da restituição em dobro ante a ausência de má-fé, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, afastar a restituição em dobro e reduzir o
quantum
indenizatório.

O réu BANCO DAYCOVAL S/A interpôs apelação (Id. 14554386), arguindo a regularidade do negócio jurídico, a inaplicabilidade da restituição em dobro, a inexistência de dano moral, a desproporcionalidade da indenização arbitrada e a incidência de correção monetária sobre a condenação por dano moral apenas a contar da data do arbitramento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, afastar a restituição em dobro, reduzir o valor da indenização por danos morais e contar os juros de mora a partir da data do arbitramento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 14554394).

Em razão do falecimento da autora, seu filho habilitou-se como sucessor processual (Id. 17941596).

O Ministério Público no segundo grau opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 19771547).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente. Assim, incumbe aos réus comprovar a regularidade dos contratos que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Cinge-se a controvérsia do recurso do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A à regularidade dos contratos bancários de nº 588755643, nº 51-823186911/17 e nº 9471905.

Quanto ao contrato de nº 51-823186911/17, constato que este foi firmado junto ao Banco BGN S/A (Id. 14554218, p. 2), pertencente ao mesmo grupo econômico do réu BANCO CETELEM S/A, sendo este o responsável pelas operações do referido contrato (Id. 14554327) e tendo celebrado acordo com a autora (Id. 14554314). Desse modo, inexiste responsabilidade do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em relação ao contrato de nº 51-823186911/17, devendo ser afastada a respectiva condenação.

Em relação ao contrato de nº 9471905, apesar de o apelante afirmar que o negócio jurídico teria sido firmado com outra instituição financeira, qual seja, o Banco BMG, este pertence ao mesmo grupo econômico do apelante, visto que, em setembro de 2016, o Banco Itaú Unibanco Holding S.A. adquiriu a totalidade da participação societária do Itaú BMG Consignado, conforme comunicado ao mercado publicado pelo grupo Itaú (http://broadcast.com.br/cadernos/releases/?id=amIydVZoNkhwUnFIRjk5RHltamFsUT09). Desse modo, incumbe ao réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Na contestação (Id. 14554268), o réu juntou contratos de nº 565655716 (Id. 14554269), nº 555915470 (Id. 14554275), nº 561855360 (Id. 14554276) e nº 564755344 (Id. 14554277).

Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da contratação quanto aos empréstimos de nº 588755643 e nº 9471905.

Quanto ao recurso do BANCO DAYCOVAL S/A, cinge-se a controvérsia recursal à regularidade do contrato de nº 75984239.

O apelante afirmou que o contrato em questão foi firmado com outra instituição financeira. No entanto, conforme o extrato de empréstimos de Id. 14554218, p. 3, o contrato nº 75984239 é vinculado ao Banco Daycoval, incumbindo-lhe, portanto, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Na contestação (Id. 14554245), o réu juntou contratos de nº 51-1963603/13 (Id. 14554249), nº 55-2227349/14 (Id. 14554250), nº 553004349/14 (Id. 14554251) e nº 554125841/16 (Id. 14554252). Portanto, não restou comprovada a legitimidade do contrato de nº 75984239.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu.

É cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC, em razão do que é devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2.
Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.
A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.
2. In casu, o Banco Apelado anexou documentos que comprovam a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800847-77.2020.8.14.0009, 2ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação dos negócios jurídicos que lhes deram causa, é patente a má-fé dos prepostos dos bancos.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, pela qual recebia seu benefício de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica dos réus, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar aos bancos certo gravame, é por eles bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelos réus.

Por fim, quanto à correção monetária do valor da condenação, a sentença fixou como termo inicial a data do ajuizamento da ação (Id. 14554362, p. 6). No entanto, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do réu BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar a condenação referente ao contrato de nº 51-823186911/17;
CONHEÇO
do recurso do réu BANCO DAYCOVAL S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para contar a correção monetária sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento; sem modificação dos ônus de sucumbência, em função da parte autora continuar decaindo de parte mínima do pedido.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2024